Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741028-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por MARCELO DE SOUSA FERREIRA, extinguiu o cumprimento de sentença com relação ao débito principal da executada, ora agravante (ID 195246217 a 209448033). Em suas razões (ID 64490603), sustenta que: 1) já houve o encerramento do juízo universal, embora tenha reconhecido que se aplica os termos do plano de recuperação judicial ao crédito exequendo; 2) uma vez encerrado o juízo universal, não há que se falar em habilitar o crédito na recuperação judicial; 3) cabe ao exequente a indicação do valor a ser pago nos termos do plano de recuperação judicial; 4) com o encerramento da recuperação judicial, não há que se falar em habilitação do crédito via incidente, mas sim em submissão ao plano Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para que o crédito exequendo seja submetido aos termos do plano de recuperação judicial, sem a necessidade de habilitar o crédito no juízo da recuperação judicial. Preparo comprovado (ID 64490605). Deferido o efeito suspensivo (ID 64611624). Informem as partes, no prazo de 5 dias, se houve o trânsito em julgado da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator